Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto erro médico.
2. Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica, ausência de especialização do perito judicial e desconsideração de pareceres técnicos particulares.
3. Requer integração do julgado e efeitos modificativos para determinar nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois assuntos em debate:(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos sobre cerceamento de defesa e insuficiência do laudo pericial; e(ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para determinar nova perícia médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame da causa.
6. O acórdão enfrentou as teses recursais, analisando os pareceres técnicos particulares e a alegação de cerceamento de defesa. Concluiu que o laudo pericial é claro, coerente e fundamentado, respondendo aos quesitos das partes.
7. A realização de nova perícia somente se justifica diante de laudo omisso, contraditório ou insuficiente, o que não ocorre no caso.
8. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
9. Eventual inconformismo deve ser veiculado por recurso próprio, não pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A realização de nova perícia exige demonstração de omissão, contradição ou insuficiência do laudo oficial."